Tribunal: STF
Processo: RHC 221315
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no AgRg no HC 749.199/SP, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 26): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA EQUIPARADA À HEDIONDA. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DOS ARTS. 5.º, INCISO XLIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, 2.º, CAPUT, DA LEI N. 8.072/1990 E 44 DA LEI N. 11.343/2006. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Lei n. 13.964/2019 não dispôs sobre a hediondez do delito de tráfico de drogas. Friso que a equiparação do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) a crime hediondo decorre da interpretação sistemática dos arts. 5.º, inciso XLIII, da Constituição da República, 2.º, caput, da Lei n. 8.072/1990 e 44 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. 



    2. Lado outro, o art. 112, § 5.º, da Lei de Execução Penal expressamente estabeleceu que "não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343, de 23 de agosto de 2006", que não incide na espécie por se tratar da figura tipificada no caput do art. 33 da referida lei. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    Nas razões recursais (eDOC 30), alega-se, em síntese, que ˜a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 afastou a equiparação do delito de tráfico ilícito de entorpecentes aos crimes hediondos, pois não remanesce nenhum comando legal que preveja tal equiparação para fins de progressão de regime˜, de modo que fazer tal equiparação seria incorrer em analogia in malam partem.



    À vista do exposto, requer-se que se apliquem as frações relativas aos delitos comuns para o cálculo da progressão de regime ao caso do recorrente.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar, porquanto, no caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Em que pesem os argumentos do recorrente, não antevejo ilegalidade flagrante no ato coator ora vergastado, pois o entendimento ali consignado é consentâneo com a sedimentada jurisprudência desta Suprema Corte.



    A respeito, cito recente precedente emanado pela Segunda Turma deste STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. A REVOGAÇÃO DO § 2º DO ART. 2º DA LEI 8.072/1990 PELA LEI 13.964/2019 NÃO RETIRA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS A SUA EQUIPARAÇÃO A CRIME HEDIONDO. PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Com efeito, em caso análogo ao presente, o Ministro Alexandre de Moraes, ao julgar o HC 214.741/SP, assentou “[...] que ‘a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal’”. No mesmo sentido: HC 215.832/SP, Rel. Min. Nunes Marques; HC 216.646/PR, Rel. Min. Nunes Marques; HC 215.831/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 216.838/SP, Rel. Min. Rosa Weber; entre outros. II - Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 215771 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 24-08-2022 PUBLIC 25-08-2022 REPUBLICAÇÃO: DJe-177 DIVULG 02-09-2022 PUBLIC 05-09-2022)



    No mesmo sentido cito ainda: HC 215182 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/08/2022; HC 215789 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/08/2022, ; HC 216809, decisão monocrática, Rel. Gilmar Mendes; HC 214.741, decisão monocrática, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 215.832/SP, decisão monocrática, Rel. Min. Nunes Marques; HC 216.646/PR, decisão monocrática, Rel. Min. Nunes Marques; HC 215.831/SP, decisão monocrática, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 216.838/SP, decisão monocrática, Rel. Min. Rosa Weber.



    Destarte, ausente hipótese de flagrante constrangimento ilegal, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.



    3. Posto isso, com fulcro nos arts. 192 e 312, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente